Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-34.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800587-34.2021.8.14.0051

RECORRENTE: JERRY ADRIANO DA SILVA SANCHES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONUNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR TER AGIDO EM LEGITIMA DEFESA – IMPROCEDENCIA. Em que pese a defesa do acusado requeira a absolvição, sabe-se que, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, não há subsídios que demonstrem que o acusado agiu em legitima defesa, não sendo possível, nessa fase processual, reconhecer a referida excludente de ilicitude, a qual deve prevalecer quando se apresente absolutamente extreme de dúvida.

Do mesmo modo, as qualificadoras somente podem ser excluídas, quando de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vê neste caso, motivo pelo qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª sessão ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
JERRY ADRIANO DA SILVA SANCHES
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara do Tribunal do Júri, da Comarca de Santarém, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 05.05.2012, o acusado, juntamente com outro acusado, teria, supostamente, com
animus necandi
, ceifado a vida da vítima Jonathas da Silva Patrício, com instrumento pérfuro-cortante.

O Juízo de Direito, prolatou decisão e pronunciou
JERRY ADRIANO DA SILVA SANCHES e Lafayete
pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, a defesa pugna pela absolvição do acusado, sob alegação de que sua conduta está consubstanciada na excludente de ilicitude de legítima defesa, e, alternativamente, pela exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronuncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

In casu
, a materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, acostado aos autos. Quanto a autoria, os elementos de prova, notadamente depoimentos testemunhais, evidenciam que o recorrente, juntamente com um comparsa, executou o crime de homicídio.

Nesse contexto, das provas colacionadas aos autos, não há, a princípio, elementos que demonstrem que o acusado agiu em legitima defesa, não sendo possível, nessa fase processual, reconhecer a referida excludente de ilicitude, pois, como cediço, para que ela seja reconhecida neste momento, é imprescindível que todas as provas produzidas nos autos apontem na mesma direção, isto é, que a legítima defesa se apresente absolutamente extreme de dúvida.

Do mesmo modo, as qualificadoras somente podem ser excluídas, quando de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, neste caso, conforme depoimentos testemunhais, as qualificadoras amoldam-se aos fatos delineados, motivo pelo qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Assim sendo, como já referido, neste momento processual, vigora o vetusto princípio do
in dubio pro societate
, onde se resolve eventuais dúvidas em favor da sociedade, com fulcro no art. 413 do CPP e assim, ante os elementos de prova constantes dos autos como acima analisados,
em que demonstram indícios de autoria, deve-se assegurar ao Júri Popular a incumbência de apreciar e decidir a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa, bem como suas qualificadoras.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 09/11/2021